Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706106-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO DE MORAIS MEDEIROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FABIO DE MORAIS MEDEIROS contra ato atribuído ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na desclassificação do processo seletivo regular para a atividade de preceptoria de ensino dos programas de residência médica – Edital n° 49, de 23 de novembro de 2020. Narra o impetrante que o mencionado Edital dispõe em seu Item 1.2, que o processo seletivo regular seria executado pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e destinava-se a selecionar profissional efetivo do Quadro de Pessoal da SES/DF, servidor efetivo do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília- FHB, dentre outros. Afirma que “O Item 1.3, dispõe que a atividade de preceptoria tem sua previsão de início em 1°/03/2021, com vigência até 28/02/2024. O Certame previu na forma do Item 2.1, o quantitativo de 803 (oitocentas e três vagas), estabelecendo o Item 2.2.1, que a lotação, o período de trabalho, o turno de trabalho, e a escala de serviço, do candidato deverão ser compatíveis com a opção da vaga escolhida no ato da inscrição, conforme delimitado no Anexo I do Edital, à qual seria comprovada por meio de Classificação Funcional e Declaração emitida pela chefia imediata de que tratam os Item 3.3.4 e 3.3.5 do Edital.” Destaca que “No tocante a inscrição, o Edital previu que esta se daria apenas na forma eletrônica (Item 3.1), devendo na forma do Item 3.3, o candidato apresentar no ato de inscrição alguns documentos. No Item 3.3.2, para os profissionais médicos servidores da SES – como no caso do Autor- seria exigida classificação funcional (dos meses de agosto, setembro ou outubro do ano de 2020), extraída do Sistema Único de Recursos Humanos (SIGRH), por meio da rotina CADRCA 07, obtida no Setor de Pessoal ou setor equivalente da unidade de lotação do candidato.” Aduz que “...possuindo interesse em participar do certame, requereu a Administração, a emissão de Declaração Funcional no dia 14/12/2020, para que pudesse concorrer ao cargo de Preceptor, tendo então, após o pedido, o Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Secundária da Região Leste, emitido em 17/12/2020, Declaração Funcional, a qual o Impetrante apresentou quando do ato de sua inscrição no certame. Posteriormente o Impetrante após a apresentação do documento, juntamente com títulos de especialista aos quais possui e tendo participado do processo seletivo, recebeu com surpresa o resultado externado pela Banca Examinadora. Ao tornar público o resultado final do certame, o Impetrante se viu desclassificado, na forma do Item 3.3.2 do Edital, por não ter supostamente apresentado o documento (Declaração Funcional), nos termos do exigido pelo Edital, em especial Declaração emitida por meio da rotina CADRCA 07. Em face da desclassificação, o Impetrante formulou recurso junto a Banca Examinadora, tendo o mesmo sido indeferido, ao fundamento constante no Item 3.7 do Edital, consistente em apresentação de novo documento.” Defende a tese de que agiu de boa-fé, e que “apresentou no ato de sua inscrição tal documento (Declaração Funcional), acreditando ser este suficiente para o preenchimento dos requisitos contidos no Edital. Contudo, como mencionado, o mesmo foi eliminado do certame, por supostamente não ter atendido o requisito do Item 3.3.2, que dizia que a Declaração deveria estar no formato CADRCA07. Mesmo tendo apresentado recurso em face de tal decisão, o aludido recurso foi indeferido, ao fundamento de apresentação de documento novo (Item 3.7 do Edital).” Enfatiza excesso de formalismo na exigência da declaração funcional nos moldes constantes do edital, uma vez que não seria obrigado a conhecer a sigla, CADRCA07, e que a declaração apresentada atende perfeitamente a exigência e finalidades do edital. Sustenta que “a eliminação do Impetrante não se deu pela ausência de documentação, mas sim por excesso de formalismo quando da exigência do documento.” Ao final pugna pela liminar “inautida altera pars, , a fim de que seja considerada válida a Declaração Funcional apresentada pelo Impetrante, a fim de possibilitar a continuidade do Impetrante no certame na modalidade de candidato “sub judice”, de modo que a Banca Examinadora proceda com a análise dos títulos pelo Impetrante apresentados quando de sua inscrição na forma do Item 5 e seguintes do Edital n° 49, de 23 de novembro de 2020”. No mérito, requer a concessão da segurança, a fim de que se tornem definitivos os efeitos da liminar. Brevemente relatado, decido. O mandado de segurança tem por fim “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça” (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). De início, observo que se trata de ato imputado ao Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, o qual, afere-se ser legitimado para figurar no pólo passivo do presente mandado de segurança, e, por conseguinte, a competência desta Egrégia Câmara (art. 21, II, do RITJDFT). A concessão de liminar no mandado de segurança será deferida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III). Como dito, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. O impetrante informa que realizou a inscrição no processo seletivo para a atividade de preceptoria de ensino dos programas de residência médica – Edital n° 49, de 23 de novembro de 2020, mas acabou sendo desclassificado. Em apertada síntese, aponta ilegalidade em sua desclassificação do certame, sustentando para tanto que isso se deu por excesso de formalismo da administração, uma vez que entregou a documentação exigida, apenas não teria observado que a declaração funcional precisava ser obtida pela rotina denominada CADRCA07. Assevera, inclusive, não ser obrigado a conhecer este código, e que isso não seria razoável dele se exigir. Em uma análise superficial do Edital (ID 23653766. Pág. 2), observa-se que são requisitos exigidos para a habilitação do candidato a função de Preceptor: “3.3 No ato da inscrição, no link específico, disponibilizado no endereço eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo, o candidato deverá preencher as informações solicitadas e anexar os seguintes documentos: 3.3.1 Certificado de Residência Médica credenciada pelo Ministério da Educação ou Título de Especialista expedido pela Sociedade de Especialidade, exercida na especialidade do Programa de Residência da vaga a que concorre. 3.3.2 Para os médicos servidores da SES, será exigia classificação funcional atualizada (dos meses de agosto, setembro ou outubro deste ano), extraída do Sistema Único de Recursos Humanos (SIGRH), por meio da rotina CADRCA07, obtida no Setor de Pessoal ou setor equivalente da unidade de lotação do candidato. 3.3.3 Para os médicos empregados do IGESDF, Hemocentro, Hospital da Criança será exigida classificação funcional atualizada (dos meses de agosto, setembro ou outubro deste ano), obtida no Setor de Pessoal ou setor equivalente da unidade de lotação do candidato, em que conste dados pessoais, matrícula institucional, carga horária, lotação do candidato. 3.3.4 Anexo V preenchido, contendo a declaração da chefia imediata, certificando a lotação, carga horária contratual semanal, período e local de execução das atividades assistenciais pertinentes à residência e descrição da reserva de carga horária destinada ao ensino, gestão, comissão, preceptoria, supervisão ou coordenação de Residência. 3.3.5 Uma escala mensal de serviço oficial da unidade, com período e turno de trabalho, lotação do candidato (podendo ser dos três últimos meses deste Edital, à critério do candidato). 3.3.6 O Formulário de Pontuação, constante no Anexo II deste Edital, preenchido, acompanhado da documentação comprobatória dos títulos declarados, conforme estabelecido no item 5 do presente Edital e seus subitens. 3.3.7 Uma declaração de exercício de função de chefia, função comissionada, função de natureza especial ou função de referência, constante no Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo, devidamente preenchida e assinada.” Dos autos infere-se que o impetrante demonstrou: 1) requerimento para obtenção de declaração funcional pelo sistema SEI (ID 23653768); 2) Declaração funcional obtida pelo SEI (ID 23653769); 3) resultado final com sua desclassificação do certamente (ID 23653774); e 4) resultado com indeferimento do recurso administrativo (ID 23653777), no qual se denota o seguinte fundamento: “Item 3.7 - É vedada a inscrição condicional ou extemporânea, presencial, por procuração, por fax, por via postal e por correio eletrônico, assim como complementação documental, após o ato de inscrição.” Nota-se que, em princípio, o impetrante obteve junto a administração pública, pelo sistema SEI, declaração funcional (ID 23653769), o que, em tese, atenderia ao requisito do edital para o fim almejado, comprovação funcional, ainda que não tenha sido obtida pela rotina CADRCA07. Em princípio, não se vislumbra prejuízo a avaliação do candidato pela administração pública ou mesmo violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, o fato de a comprovação do requisito funcional não ter sido obtido pelo CADRCA07, mas sim, pelo SEI. Seria em tese mero formalismo. Cumpre frisar que, muito embora haja o dever de o candidato precaver-se sobre o atendimento de todas as exigências do edital, o que abrange a fonte de obtenção da documentação a ser apresentada, no caso, pela rotina do CADRCA07, a sua exclusão do concurso público, em virtude de equívoco aparentemente ínfimo, impõe, em tese, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando não demonstrado que a falha tenha trazido algum prejuízo a avaliação da habilitação e capacitação do candidato. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, mostra prudente autorizar, em sede de liminar, que o candidato, ora impetrante, continue participando do certame, considerando-se válida e eficaz a declaração funcional por ele apresentada (ID 23653769), independentemente de ter sido obtida pela rotina CADRCA07 prevista no item 3.3.2 do edital, pois, dos autos infere-se relevante a fundamentação aduzida, e que, caso concedida a ordem ao final do processo, o deferimento da liminar neste momento permite evitar indesejável imbróglio ao certame, sem prejuízo, ainda, que caso ao final seja denegado o writ, possa a administração chamar o próximo concorrente da lista de aprovados depois do impetrante. Destaco que o mandado de segurança é de processamento célere e, por isso, dentre em breve estará decidido em seu mérito. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o impetrante continue participando do certame, considerando-se válida e eficaz a declaração funcional por ele apresentada (ID 23653769), independentemente de ter sido obtida pela rotina CADRCA07, com a observação de que o faz “sub judice”. Venham as informações que a autoridade coatora entender necessárias, bem como a relação dos documentos apresentados pelo impetrante. Comunique-se à Procuradoria Geral do Distrito Federal, com fulcro no inciso II, do artigo 7o, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após as diligências, encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator